Tribunal: TJDFT
Processo: 0011641-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011641-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 50281782, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o montante depositado (ID: 50810457). Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face dos honorários sucumbenciais (RPV - ID: 44569002). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador